Tribunal: TJMT
Processo: 1003351-09.2021.8.11.0078
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003351-09.2021.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA - CPF: 029.633.725-07 (EMBARGANTE), WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (ADVOGADO), GABRIEL POCAS GOMES BARROS - CPF: 058.851.731-33 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MESSIAS DA SILVA SANTOS - CPF: 047.818.271-60 (EMBARGANTE), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ARAUJO DE FREITAS - CPF: 489.554.851-15 (VÍTIMA), LUCIENE GOMES DE LIMA (ASSISTENTE), Judson de Almeida Santana (ASSISTENTE), CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
]
–– SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
OMISSÃO SOBRE A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRETENSÃO RECURSAL PARA SANAR O VÍCIO APONTADO
– INCIDENTE DE FALSIDADE – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR – NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRECLUSÃO – FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO – SUPORTE EM POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL E DOUTRNÁRIA –
JULGADOR NÃO OBRIGADO A REFUTAR ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES – QUESTÃO PRINCIPAL ENFRENTADA –
OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA
–
REJULGAMENTO DE MATÉRIAS –
JULGADOS DO STJ E TJMT –
RECURSO DESPROVIDO.

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na
“falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado”
(TJMT, ED nº 60497/2016).

O
“fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios”
(STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF).

O propósito de rejulgamento de matéria analisada não é permitida por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 1003351-09.2021.8.11.0078 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SAPEZAL

EMBARGANTE: MESSIAS DA SILVA SANTOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interpostos por MESSIAS DA SILVA SANTOS contra acórdão no qual foi provida parcialmente a Apelação Criminal nº 0018695-29.2019.8.11.0042, interposta pelo embargante contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (NU 1003351-09.2021.8.11.0078), para readequar a pena por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP - (ID 156559194).

O embargante sustenta omissão quanto ao
“cerceamento de defesa por inexistência de extrato reverso das ligações”
.

Requer o provimento para que seja sanado o vício apontado (ID 157141151).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas razões recursais da
Apelação Criminal nº
0018695-29.2019.8.11.0042
, a Defesa do embargante, preliminarmente, suscitou
o cerceamento de defesa decorrente do não
“processamento do incidente de falsidade documental”
[pelo Juízo singular] por ausência dos
“extratos reversos de ligações”
efetuadas e recebidas, dentre outros argumentos (ID 135583183-fls.15/17).

No julgamento da Apelação Criminal nº
0018695-29.2019.8.11.0042
, esta e. Câmara rejeitou a nulidade da interceptação telefônica [por cerceamento de defesa] nos termos da seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [...] - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] SEGUNDO APELANTE – NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFONICA [...] – INCIDENTE DE FALSIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTO INDICATIVO DA FALSIDADE – INSTAURAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA – DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZ DA CAUSA –
DECISÃO QUE DEVE SER IMPUGNADA POR RECURSO PRÓPRIO – REJEITADA –
[...].

A mera alegação de falsidade, sem
elemento indicativo de sua ocorrência, não torna obrigatória a instauração do incidente de falsidade da interceptação telefônica (TJRS, HC nº 70076142710).

Compete ‘ao magistrado condutor do processo indeferir as provas que considere irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dentro de sua discricionariedade vinculada, ou seja, cabe-lhe a escolha dos meios adequados para a formação de seu convencimento’ (STJ, RHC 115.175/PE).

‘Contra a decisão que defere ou indefere o incidente de falsidade, cabe recurso em sentido estrito (art. 581, XVIII, CPP)’ (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 333).

A não impugnação, por meio de recurso próprio, da decisão que rejeitou ‘o incidente de falsidade arguido pela defesa acarreta o reconhecimento da preclusão’ (STJ, HC 126357/PA).”
(ID 156369673)

No caso, a alegação nulidade por cerceamento de defesa decorrente da não instauração do incidente de falsidade foi expressamente analisada e fundamentada em posição jurisprudencial do STJ (
RHC 115.175/PE; HC 126357/PA)
e TJRS (
HC nº 70076142710
) e posição doutrinária
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 333)
, no sentido de que a não interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão do Juízo singular que indeferiu a instauração do incidente de falsidade acarretou a
“
preclusão”
da matéria
(ID 156369673).

A omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, assenta-se na
“falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado”
(TJMT, ED nº 60497/2016) e o reconhecimento da preclusão integra o acórdão embargado.

Noutro giro,
“o julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas
” (STJ, AgRg no AREsp 1354257/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 26.9.2019). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada.

Sob essa ótica, inexiste omissão a ser sanada.

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matérias analisadas, não permitida por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE – Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023